Tribunal: STF
Processo: ARE 1468341
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.02.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. SÚMULAS 282 e 356 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 1199 DA RG E 899 DA RG. IMPRESCRITÍVEL, NO CASO, A AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PEDIDOS DE SUSTENTAÇÃO ORAL E DE INGRESSO NO FEITO DA OAB NA QUALIDADE DE AMICUS CURIAE INDEFERIDOS. 



    1. Os dispositivos apontados como violados (artigos 2°; 5°, I e XXI; 37; 70 e 71 da Constituição Federal), não foram apreciados pelo acórdão recorrido e nem suscitados nos embargos de declaração opostos na instância de origem pelo ora Recorrente. Incidem, no caso, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF.



    2. Quanto ao mérito, em relação ao 5º, XLVI, da CF, o qual se encontra devidamente prequestionado, uma vez que indicado na petição da apelação e nos embargos de declaração opostos na instância de origem, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.429/1992 e 8.666/1993), o que é vedado, a teor da Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal.



    3. Não incide, no caso, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo na conduta do Recorrente, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes.



    4. Inaplicável, ainda, à hipótese, o Tema 899 da repercussão geral, considerando que são imprescritíveis as ações de ressarcimento fundadas na prática de ato doloso de improbidade administrativa tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Precedentes.



    5. Inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, §3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, § 2º, do RISTF e assentada na tradicional jurisprudência desta Corte. Indeferido o pedido de ingresso no presente feito da OAB, na qualidade de amicus curiae. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).